Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708610-29.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ARLETE VITORIA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FURTOS MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CONFISSÃO DA RÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA ÀS ORDENS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso. 2. Restando inequivocamente demonstradas e incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, e tendo a pena imposta atendido às normas legais e jurisprudenciais aplicáveis, deve ser mantido intacto o decreto condenatório. 3. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. A recorrente alega violação ao artigo 578, caput, do Código de Processo Penal, defendendo que não houve a prática de fraude eletrônica. Aduz que o correto é a desclassificação do delito do artigo 155, §4o-B para o artigo 155, §4o, inciso II, ambos do Código Penal. Argumenta quanto à utilização do instituto da emendatio libelli. Pleiteia, por fim, a revisão da dosimetria da pena, a aplicação do regime inicial aberto à insurgente e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 578, caput, do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, no que concerne aos pedidos de revisão da dosimetria da pena, aplicação do regime inicial aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015